Tribunal: TJDFT
Processo: 0719002-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante DANIELA CUNHA COELHO, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de perda superveniente do objeto suscitada pelo apelado BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em sede de contrarrazões (ID 39930266 - pág. 3) e sobre os documentos juntados em ID39930265 a 39930289). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora